Tribunal: TJES
Processo: 0003787-45.2008.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003787-45.2008.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEIXOTO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003787-45.2008.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEIXOTO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 21 de maio de 2006, por volta das 20h40min, em Barra do Riacho, nesta cidade, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogonão apreendida nos autos, efetuou dois disparos contra a vítima Walace de Oliveira Reginaldo, causando-lhe as lesões corporais descritas às fls. 47/49, não provocando a sua morte por razões alheias a vontade do denunciado, tendo em vista que, mesmo ferido, Walace conseguiu correr e pedir ajuda. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
CARLOS PEIXOTO CORDEIRO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...)
que confirma deu depoimento defls 18/19, que não presenciou o momento em que ocorreram os detalhes, que tem conhecimento que os tiris aconteceram na rua, que encontrou Walace por volta das 18h indo de bicicleta para o supermercado, que na volta do supermercado foi que ocorreram os fatos
(...).” (Depoimento de Porcina Tartáglia da Rocha, em juízo).

“(...)
que conhecia o denunciado de vista, sendo o denunciado amigo do filho do informante, vítima, nos autos, (...) que tem conhecimento que seu filho foi baleado, (...) que a única perfuração foi no maxilar, (...) que o filho do informante apenas disse que teve uma briga com o denunciado, não contando maiores detalhes, apenas dizendo que era por causa de namorada, que confirma seu depoimento de fls 14/15;
(...).” (Depoimento de Gilmar Reginaldo, em juízo).

“(...)
que conhece o denunciado, que Walace estava morando na casa da depoente, que escutou primeiro o tiro e logo após os gritos de Walace, que confirma seu depoimento de fl 16/17(
...).” (Depoimento de Ana Tartáglia da Silva, em juízo).

“(...)
que confirma a denúncia esclarecendo que fez o disparo estando distante da vítima 15m e que 2 dias antes a vítima agrediu o interrogado e “arrancou a arma para sua pessoa”(...), que determinado dia o interrogado estava sob o efeito de álcool, situação que não era comum, e por isso resolveu abordar a vítima sobre os tais roubos e por isso acabou sendo agredido(...), que pegou uma arma com seu amigo cujo nome não se recorda e hoje é falecido, que no momento dos fatos da denúncia ia armado para a casa de sua irmã e ao se deparar com a vítima efetuou os disparos(...)”.
(Interrogatório do acusado, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado, ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

No que tange à alegação de nulidade, por ausência de quesitação da desistência voluntária, o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que havendo reconhecimento do homicídio em sua modalidade tentada, fica afastada, automaticamente a tese da desistência voluntária. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 2055722 - MG (2023/0058608-2) EMENTA RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS DOLOSOS TENTADO E CONSUMADO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES. ÚNICO CRITÉRIO OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DOLOSOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, COM VIOLÊNCIA À PESSOA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPEC ÍFICA. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NECESSÁRIA. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local na Apelação Criminal n. 1.0518.17.014833-3/002, assim ementado (fl. 568): APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÉNCIA - NULIDADE DO JULGAMENTO POR ERRO NA QUESITAÇÃO POR NÃO CONSTAR A TESE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS - MANUTENÇÃO - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS - FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - REVISÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AUMENTO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CABIMENTO - AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Inexistindo prejuízo ao acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
2 - E entendimento dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça que, havendo resposta positiva ao quesito referente à tentativa de homicídio, resta, automaticamente, afastada a tese da desistência voluntária, por evidente contradição entre os institutos. Além do mais, se o questionário obedeceu fielmente aos ditames legais, e, verificado que os quesitos foram redigidos de forma simples e clara, não produzindo qualquer perplexidade ou confusão nos jurados, incabível a decretação de nulidade do julgamento.
3 - Restando devidamente comprovado que o acusado praticou o delito por motivo torpe, utilizando-se, ainda, de recurso que dificultou a defesa da vítima, não há como anular a sentença diante do reconhecimento das qualificadoras descritas na denúncia. [...](REsp n. 2.055.722, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/11/2023.)

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que ao apelante foi imposta uma pena total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechada.

Noto que a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa de circunstâncias judicias do art. 59 do CP e art. 68 do CP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi fixada em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 14, II do CP, tendo a pena sido reduzida em 1/3, restando definitivamente fixada em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Saliento que não há como aplicar fração maior à causa de diminuição da tentativa, eis que o apelante percorreu todo o
iter criminis
.

E como bem se sabe, quanto maior o percurso do
iter criminis
, menor será a fração da tentativa.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.